Tribunal: TJSP
Processo: 1008334-14.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Estabelecimento de ensino – Ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela – Contratação por meio eletrônico – Ausência de confirmação da entrega da documentação determinada – Cobrança inexigível – Nome do autor incluído indevidamente em rol de maus pagadores – Dano moral configurado – Indenização devida – Redução – Cabimento –

Ementa:
Estabelecimento de ensino – Ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela – Contratação por meio eletrônico – Ausência de confirmação da entrega da documentação determinada – Cobrança inexigível – Nome do autor incluído indevidamente em rol de maus pagadores – Dano moral configurado – Indenização devida – Redução – Cabimento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008334-14.2018.8.26.0248,
da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado JULIANO PIRES
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
2
APELANTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
APELADO:
JULIANO PIRES LOPES
COMARCA:
INDAIATUBA
EMENTA: Estabelecimento de ensino Ação anulatória de débito
cumulada com indenização por danos morais e pedido de
antecipação de tutela
Contratação por meio eletrônico

Ausência
de
confirmação
da
entrega
da
documentação
determinada Cobrança inexigível – Nome do autor incluído
indevidamente em rol de maus pagadores
Dano moral
configurado
Indenização devida
Redução
Cabimento

Recurso parcialmente provido.
VOTO N° 43.211
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação, em ação anulatória
de débito cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente pela
sentença de fls. 123/126, cujo relatório adoto.
Apela a ré a fls. 135/143, buscando a reforma da
decisão. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, não houve falha na
prestação de serviços e que foi o próprio recorrido a dar causa aos supostos
transtornos narrados. Afirma que o autor fez sua inscrição para o vestibular na
instituição por meio do endereço eletrônico, momento em que tem acesso ao
contrato e informações sobre o curso. Afirma que o procedimento permite a
adesão do aluno mediante prática de algum ato concreto que a confirme,
conforme o previsto no artigo 107 do Código Civil. Alega que o vestibular é
gratuito e o pagamento realizado refere-se à taxa de matrícula (primeira
mensalidade). Entende que, com a concretização da matrícula, o aluno é
obrigado a efetuar o pagamento das mensalidades do curso até o mês do pedido
de trancamento ou até o término do semestre letivo, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
3
frequência no curso. Afirma que os débitos cobrados são exigíveis e foram
gerados pelo serviço educacional prestado. Afirma que o apelado não acostou
aos autos qualquer documento que prove a veracidade de suas alegações, não
tendo se desincumbido do ônus de provar suas afirmações, de acordo com o
artigo 137, I do CPC. Alega que não há comprovação de danos morais sofridos
pelo autor. Aduz que não é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor
por tratar-se de contrato entabulado entre particulares. Requer o afastamento da
declaração de inexigibilidade dos débitos e da indenização por danos morais ou,
alternativamente, a redução do valor fixado a esse título.
Processado
o
recurso,
sem
apresentação
de
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com
indenização por danos morais. O autor relata que se inscreveu para o vestibular
no ano de 2016 na instituição ré, mas optou por não concretizar a matrícula. Em
meados do ano seguinte tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito.
Relata que procurou a requerida para esclarecimentos
e ela se comprometeu a regularizar a situação. Entretanto, após a promessa, ao
financiar a compra de um imóvel soube que havia uma restrição em seu nome.
Novamente em contato com a instituição, não obteve resposta nem solução.
O autor apurou que há cobranças relativas ao período
de fevereiro a junho de 2016, no valor total de R$ 4.389,80 (quatro mil, trezentos
e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
4
A ré, por sua vez, sustenta que o autor se matriculou e
aceitou as condições contratuais, tendo havido sua autorização por meio de seu
endereço eletrônico, momento em que tomou conhecimento de seus deveres e
obrigações.
A r. sentença julgou a ação procedente.
Verifica-se pelo documento trazido com a contestação
(fls. 106/110) que o processo de matrícula pode ser formalizado por meio
impresso, telefone ou via web, no site da contratada, nesse último caso, pelo
preenchimento dos dados solicitados e respectivo aceite on-line do contratante. A
cláusula 1.6 estipula que o contratante deve apresentar os documentos
solicitados pela contratada e, na hipótese de pendências ou irregularidades na
documentação, poderá haver o cancelamento da matrícula ou a não renovação.
Diversamente do afirmado pela apelante, considerando-
se a relação de consumo entre as partes e a hipossuficiência do autor frente à ré,
é aplicável ao caso a legislação consumerista, devendo ser incumbido a esta
última o ônus de demonstrar a existência da relação contratual entre elas,
conforme o disposto no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Isso, entretanto, não foi o que ocorreu. Aos autos foi
trazida apenas a cópia de um contrato (fls. 106/110), o qual não é capaz de fazer
prova da existência de relação entre as partes, seja porque não está assinado
pelo autor seja porque foi emitido unilateralmente pela ré apelante.
Além disso, não foi apresentada qualquer prova de
entrega da documentação exigida pela instituição, como estabelecido no referido
contrato. Se exigido pela instituição a entrega dos documentos, caso esses
tivessem sido entregues pelo autor, seria prudente, por parte da ré, apresentá-los
aos autos como forma de provar que a efetivação da matrícula foi realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
5
Conforme bem exposto pela r. sentença:
Na hipótese dos autos, a parte ré não trouxe aos autos
contrato celebrado com a parte autora, limitando-se a encartar somente
contrato genérico de prestação de serviços educacionais, sem qualquer
assinatura e dados preenchidos (fls. 106/110).
Observe-se, ainda, a parte ré nem mesmo comprovou que a
parte autora teria fornecido os documentos pessoais para fins de
formalização da matrícula, conforme consta na cláusula 1.6 do referido
contrato.
De igual modo, não há sequer prova do envio do boleto da
primeira mensalidade à parte autora, na medida em que o boleto encartado
no corpo da contestação, diz respeito a aluno distinto (fls. 85).
Em não havendo prova nos autos de que o contrato de
prestação de serviços educacionais, que deu causa à negativação do nome
do autor, foi validamente celebrado, imperioso reconhecer que em relação à
pessoa do autor o contrato de prestação de serviço educacional é inexistente,
uma vez que o autor não manifestou sua vontade livre e consciente de
celebrá-lo, não podendo ser ao autor imputado débito dele decorrente.
Assim, ausente qualquer prova hábil a demonstrar a
relação alegada entre as partes, correto o reconhecimento da inexigibilidade da
cobrança efetuada pela ré.
No que se refere ao dano moral, o requerente teve seu
nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, que não
negou o ato, apenas alegou que agiu em exercício regular de direito diante do
contrato pactuado entre as partes.
A irregularidade de inscrição em cadastros restritivos
de crédito por dívida inexistente enseja o dever de indenizar independentemente
de provas de dano ou prejuízo, porque geradora de abalo moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
6
Com efeito, a negativação indevida é causa suficiente
para ensejar danos morais, haja vista os reflexos negativos à imagem e à
idoneidade do autor.
Sobre o tema, o STJ já decidiu:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO DO
VALOR. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda
reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. A existência de danos morais nas hipóteses de indevido protesto de título
cambiariforme independe de provas. Precedentes. 3. O valor fixado na
instância ordinária a título de danos morais submete-se ao controle do STJ
apenas na hipótese em que seja irrisório ou exorbitante, distanciando-se,
assim, das finalidades legais e da devida prestação jurisdicional frente ao
caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
Agravo em REsp n° 624.122/RS - 4a Turma - Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti - j. 06/04/2017) - grifei
“Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de
prova.” (AgRg no Agravo em REsp n° 628.620/SP - 3a Turma - Relator
ministro Marco Aurélio Bellizze - j. 16/04/2015).
Portanto, a ocorrência de danos morais deve ser
reconhecida e indenizada.
Passo
ao
exame
do
montante
da
respectiva
indenização, fixada pela r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
7
A
dosimetria
deve
adequar-se
à
frustração
experimentada, levando em conta as condições pessoais dos litigantes e o
caráter pedagógico da reprimenda, de maneira a evitar novos abusos, sem,
contudo, atingir patamar exagerado, configurando enriquecimento sem causa do
beneficiário.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer" ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o episódio,
não se distanciando também do caráter punitivo dessa indenização, mas aferidas
as circunstâncias pessoais do fato, do autor e da própria ré, cabível a redução do
valor fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que reputo como apto a reparar os
danos morais sofridos, mantidos os demais termos da r. sentença.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008334-14.2018.8.26.0248 -Voto no
8
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR